Tribunal: STF
Processo: ARE 1492682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Razoável, no caso, a fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que, embora se tratar de réu multirreincidente, a pena privativa de liberdade foi fixada em 2 (anos), 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão.



    2. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    3. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Defesa Técnica requereu, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que o benefício pode ser deferido mesmo ao acusado reincidente, desde que a substituição seja socialmente recomendável e a reincidência não seja específica, como no presente caso.



    Sem razão.



    Eis os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos previstos nos artigos 44 do Código Penal:



    (...)



    No caso, o réu foi condenado anteriormente pela prática de (4) quatro crimes de roubo (ID 50879099) e, embora não se trate de reincidência específica, a medida não é socialmente recomendável.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    (...)



    5. No caso, embora o crime anterior, que ensejou a configuração da reincidência, não seja o mesmo, não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, uma vez que a substituição não cumpriria com os critérios preventivo e repressivo da norma penal, pois o réu já foi beneficiado com tal instituto anteriormente, que não surtiu o efeito de repressão e prevenção delitiva esperado. (…)(Acórdão 1659702, 07042913720228070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)



    Assim, tratando-se de réu multirreincidente e dos maus antecedentes, não há que falar na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 e 77 do Código Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente